Tribunal: TJDFT
Processo: 0032827-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DE PRAZOS DISTINTOS PARA ENTREGA DA OBRA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por tratar-se de relação de consumo, a interpretação do contrato deve ser a mais benéfica ao consumidor, consoante interpretação do art. 47 do CDC e art. 423 do CC.
2. Havendo divergência em cláusulas contratuais que dispõem sobre a data para entrega do imóvel deve prevalecer a mais vantajosa ao comprador.
3. Consoante entendimento firmada pelo STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Temas 970 e 971), embora seja possível a inversão da multa moratória, é vedada a cumulação da inversão da multa com lucros cessantes.
4. Apelação parcialmente provida.